Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-14.2025.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000641-14.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ARCELINO JOSE DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s): FABIO DOS SANTOS SILVA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RÉU QUE, AO CONDUZIR OUTRO INDIVÍDUO EM SEU VEÍCULO, PROPORCIONOU O SUPORTE NECESSÁRIO PARA QUE O REFERIDO AGENTE DEFLAGRASSE DISPAROS FATAIS DE ARMA DE FOGO CONTRA UM MORADOR DE RUA.

PRELIMINAR, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. REJEITADA.
CONDUTAS ANALISADAS NOS PRESENTES AUTOS E NOS AUTOS Nº 8000748-58.2025.8.05.0080 QUE, EMBORA SEMELHANTES, NÃO DEMANDAM INDISPENSÁVEL JULGAMENTO CONJUNTO. DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E EM LOCAIS DIVERSOS, EM QUE PESE VERIFICAR-SE
MODUS OPERANDI
SIMILAR EM AMBOS OS CASOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAMENTE ASSEGURADOS MESMO COM A RESOLUÇÃO AUTÔNOMA DAS DEMANDAS. ACERVO PROBATÓRIO INDIVIDUAIZADO E INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PRELIMINAR REJEITADA, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS, NO QUE CONCERNE À MATÉRIA.

PLEITOS RECURSAIS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE SOMENTE PODE ENSEJAR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CASO INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDELÉVEL ACERCA DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL QUE TORNA A MATÉRIA APTA À SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. QUALIFICADORAS QUE SÓ MERECEM EXLCUSÃO, DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS FÓLIOS – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OBSERVADAS
IN CASU
.

PRELIMINAR DE CONEXÃO, ARGUIDA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Arcelino José de Souza Júnior, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dra. Márcia Simões Costa, que pronunciou o ora Insurgente pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Recorrente, agindo dolosamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros indivíduos, proporcionou o suporte necessário para que um dos agentes da empreitada delituosa deflagrasse disparos fatais de arma de fogo contra a vítima Glaube de Oliveira Alves, morador de rua. Colhe-se do caderno processual que o Irresignado, motorista de aplicativo, dirigiu-se ao Terminal Rodoviário de Feira de Santana/Ba para adquirir drogas, momento no qual foi convidado a conduzir dois indivíduos ao Bairro Baraúnas com o fito de executar um morador de rua em troca do fornecimento de entorpecentes. Registre-se, nessa senda, que o Insurgente levou os executores até o local do homicídio, aguardou o desfecho da empreitada delituosa e, ato contínuo, empreendeu fuga dirigindo seu veículo.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o Inquérito, restou ofertada e recebida a exordial acusatória, sobrevindo a instrução processual que culminou na decisão de pronúncia ora objurgada. A Magistrada de piso salientou, nessa senda, a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente como incurso no Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A Eminente Juíza de piso refutou, ainda, a preliminar de conexão, mantendo deferido o direito do Réu de recorrer em liberdade, especificamente no que diz respeito aos fatos apurados no presente processo. Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, preliminarmente, a necessidade de reunião de processos com esteio em alegada conexão. Noutro giro, argumenta a incidência da coação moral irresistível como excludente de culpabilidade, postulando, outrossim, a exclusão das qualificadoras reconhecidas no
decisum
vergastado.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
, refutando a preliminar de conexão e consignando serem “suficientes os indícios da autoria, em detrimento de todos os delitos observados”

5. PRELIMINAR, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. REJEITADA.
Inicialmente, no que concerne à aventada conexão entre o presente processo e os autos nº
8000748-58.2025.8.05.0080
, convém destacar restar o
decisum
regularmente motivado, não merecendo quaisquer reparos nesse mister. Nessa senda, afirmou-se na decisão fustigada que a reunião dos feitos, nesse momento processual, “não é indispensável”, de modo que “apesar de envolverem o mesmo acusado e coautores, as vítimas são distintas, os locais dos crimes são diferentes e as circunstâncias, embora com um
modus operandi
similar, são específicas a cada evento.” Dito isto, restou consignado, ainda, que “No presente caso, a instrução já se findou em ambos os processos de forma separada, e a complexidade de cada um deles não foi comprometida pela tramitação autônoma”, considerando-se, nesse diapasão, que “a decisão de não reunião proferida anteriormente não se revelou prejudicial à ampla defesa e ao contraditório, que foram devidamente exercidos.” Assim sendo, observando-se que a instrução findou-se e a decisão de pronúncia fora proferida, em ambos os casos, não há que se falar em reunião de processos face à conexão – mormente porque fora verificada a devida salvaguarda das garantias fundamentais na espécie.

6.
PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Com efeito, na situação em espeque vê-se que as provas documental e oral produzidas na instrução processual afiguram-se suficiente para submeter o Recorrente ao Júri Popular. Ressalte-se, nessa seara, que no caso em tela foram encontradas câmeras de monitoramento que captaram imagens da execução, frisando-se que os aludidos registros audiovisuais possibilitam a identificação do veículo utilizado no crime e, por consequência, o respectivo condutor. Isto posto, imperioso atestar que “A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.” (REsp n. 1.982.805/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 12/11/2025). Tal premissa, registre-se por oportuno, obsta o provimento do Recurso no que concerne ao reconhecimento da coação moral irresistível, tendo em vista que “em processos submetidos à primeira fase (
judicium accusationis
) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado [...] quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença.” (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/8/2025).

7.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Em relação ao requerimento de afastamento, do âmbito da decisão fustigada, do motivo torpe e do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima na situação em espeque, verifica-se que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). A respeito do motivo torpe, bem pontuou o provimento jurisdicional ora combatido que o crime supostamente decorreu de “disputa entre grupos criminosos rivais e o pagamento em entorpecentes revelam o caráter vil da conduta.” Noutra baila, “Em relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a denúncia descreve que os disparos foram efetuados de forma abrupta, durante a madrugada, contra pessoa em situação de rua, provavelmente dormindo, em visível estado de vulnerabilidade, inviabilizando qualquer reação.”

8.
PRELIMINAR DE CONEXÃO, ARGUIDA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8000641-14.2025.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

Arcelino José de Souza Júnior
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11